Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-82.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-82.2020.8.14.0067

APELANTE: JOELCIO ALMEIDA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Joélcio Almeida de Carvalho contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O recorrente foi preso em flagrante por portar uma pistola calibre 380 e 12 munições, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios de provas para a justificativa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pleiteando-se a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime é comprovada pelos autos de apreensão de arma e munições e pelo laudo pericial.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.
5. O crime é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a exclusão da arma para disparo no momento da apreensão.

4. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente para a especificação da comprovação da posse sem autorização, independentemente da ocorrência para disparo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 14; PCP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante: TJPA, Apelação Criminal nº 0801363-42.2022.8.14.0037; TJPA, Apelação Criminal nº 0004239-69.2019.8.14.0049.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 21

de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÉLCIO ALMEIDA DE CARVALHO
,

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA

(ID 13344053), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 14, da Lei n.° 10.826/03, à reprimenda de
02 (dois) de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por duas penas restritivas de direito.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13343953)

que no dia 10/06/2020, por volta de 14h30min, na Rodovia PA-151, município de Mocajuba, o denunciado Joélcio Almeida de Carvalho, foi preso em flagrante delito pela polícia militar por ter sido encontrado com uma pistola, marca
Taurus
, numeração KTL0974, modelo
millenium
, calibre 38, com carregador e 12 (doze) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi apurado, que a polícia militar, em patrulhamento de rotina, presenciou o denunciado na condução de uma motocicleta, portando os referidos objetos, todos apreendidos, sendo o acusado preso em flagrante.

Em
razões recursais
(ID), clama a defesa, pela absolvição do apelante, por ausência de provas de autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, aplicando à espécie o que dispõe o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 19737391), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Pleito absolutório. Ausência de provas.
In dubio pro reo
.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante ao argumento de ausência de provas a lastrear a condenação, aplicando-se ao caso concreto o que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelo apelante não merecem prosperar.

Isto porque a
materialidade
do fato criminoso está sobejamente evidenciada pelo auto de apreensão e exibição de objeto (ID 13343921, fl. 09) que atesta a apreensão de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo
Millenium,
calibre 380, número de série KTL09704, com carregador e mais 12 (doze) munições do mesmo calibre, verificando-se, posteriormente, por meio do Laudo n.° 2020.05.000131-BAL (ID 13344021, fl. 138) que trata da perícia de exame de mecanismo, que a arma de fogo apreendida em poder do acusado,
encontrava-se em condições de funcionamento, comprovando-se, igualmente, a potencialidade lesiva do artefato criminoso.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
criminosa, a partir dos depoimentos prestados em sede policial e, por último em audiência judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por parte dos policiais militares Rosivaldo Carlos Souza e Everton Carlos Naif Botelho, ambos, pertencentes a polícia rodoviária estadual, que prenderam o acusado em flagrante delito na PA-151, nas imediações do município de Mocajuba.

De acordo com os agentes de segurança pública, o acusado
Joelcio de Almeida Carvalho
, que estava conduzindo uma motocicleta HONDA, POP 100, foi abordado durante uma operação policial de fiscalização de rotina e ao ser feita a abordagem, foi encontrada no interior de uma mochila que o apelante trazia nas costas, a referida arma de fogo, juntamente com o carregador e as munições fora da pistola. O recorrente, ao ser questionado pelos policiais sobre a propriedade da arma, disse que estava com um amigo e que a pistola pertenceria a ele e o mesmo tinha se deslocado para o município de Cametá, afirmando o acusado que não sabia que havia uma arma dentro da mochila que transportava, não tendo ele apresentado aos policiais qualquer documento que comprovasse a posse lícita do objeto.

Em casos como este, é cediço que a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que o delito em comento é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato, de modo que é prescindível, para a consumação do crime, a comprovação de que a
arma
de
fogo
está apta para efetuar disparos.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, DA LEI N° 10.826/03). DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESE REJEITADA.
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE PORTE, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO. O DELITO DESCRITO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03, É DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL A OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO NATURALÍSTICO, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGENTE, AINDA QUE A ARMA ESTEJA DESMUNICIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801363-42.2022.8.14.0037 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
14 DA LEI Nº 10.826/2003.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA COM PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADA. MOMENTO PROCESSUAL ULTRAPASSADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AUTORIA DO APELANTE. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004239-69.2019.8.14.0049 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/07/2024).

Por tais motivos, rejeito o pedido apresentado pela defesa, mantendo-se a condenação imposta ao apelante Joelcio Almeida de Carvalho, pelo crime descrito no art. 14, da Lei n.°10.826/03.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024